Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-55.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Conta corrente. Contratação de empréstimo em caixa eletrônico. Operação desconhecida do correntista. Furto, perda ou extravio do cartão. Negligência do correntista na guarda do cartão e da senha. Utilização por terceiro não identificado. Falha na prestação do serviço. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Conta corrente. Contratação de empréstimo em caixa eletrônico. Operação desconhecida do correntista. Furto, perda ou extravio do cartão. Negligência do correntista na guarda do cartão e da senha. Utilização por terceiro não identificado. Falha na prestação do serviço. Inocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira afastada. Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida. Verba honorária. Elevação. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004660-55.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
FRANCISCO SAVIOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-55.2019.8.26.0066 -Voto no 9014
2
VOTO No: 9.014
APELAÇÃO No: 1004660-55.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: FRANCISCO SAVIOLO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais
e materiais. Sentença de improcedência. Contrato
bancário. Conta corrente. Contratação de empréstimo em caixa eletrônico. Operação
desconhecida do correntista. Furto, perda ou
extravio do cartão. Negligência do correntista na
guarda do cartão e da senha. Utilização por terceiro
não identificado. Falha na prestação do serviço.
Inocorrência.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição financeira afastada. Incidência do art.
14, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida. Verba
honorária. Elevação. Art. 85, §11, CPC. Recurso
não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem processada
por meio da qual o apelante quer ver reformada a r. sentença de fls. 156/161 que
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais por ele
ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S/A e o condenou ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida.
Sustenta, em síntese, que não realizou a operação de empréstimo no
000801925651 e desconhece quem o fez. Argumenta que, tão logo tomou
conhecimento do furto de seu cartão, comunicou a autoridade policial e a
instituição bancária, bem como procurou o PROCON, contudo os valores
subtraídos de sua conta não foram devolvidos. Diz que houve falha de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-55.2019.8.26.0066 -Voto no 9014
3
da apelada, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos materiais
e morais suportados pelo autor. Pede a procedência da demanda, com inversão
da sucumbência.
Não houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com fulcro no
art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas, se o caso, as
hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua regularidade
formal, porque é tempestivo, isento de preparo e, quanto ao mais, atende os
requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Em que pese o inconformismo do apelante, o recurso
não prospera.
Segundo consta da inicial e da documentação que a
acompanha, o autor teve furtado o cartão magnético de sua conta bancária, que
estava em “na gaveta de uma estante da casa” e que, “assim que tomou
conhecimento do sumiço”, diligenciou junto à instituição financeira e providenciou
Boletim de ocorrência acerca dos fatos. Solicitou a devolução dos valores retirados
de sua conta, contudo, não foi atendido. Buscou ajuda do PROCON e, mesmo
assim, não obteve êxito, o que o levou a ajuizar a presente demanda.
A instituição financeira, por sua vez, alegou a inexistência
de responsabilidade objetiva, eis que é do correntista o dever de guarda do cartão
magnético e da sua senha, sinalizando que esta última estaria anotada junto ao
cartão.
O apelante não disse uma palavra sobre isso, limitando-
se a afirmar que a apelada deve responder objetivamente pelos danos, eis que
“poderia ter criado dispositivos mais seguros, a fim de proteger as operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-55.2019.8.26.0066 -Voto no 9014
4
contestadas (...)”, tais como “cadastrado o celular do autor para receber
comunicações de movimentações bancárias ou utilização de biometria (...)”.
Não se olvida que, com a edição da Súmula 479/STJ,
encontra-se sedimentado entendimento de que “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
É certo que muitas vezes são detectadas falhas no
sistema utilizado pelos bancos e que tais falhas trazem prejuízos aos clientes,
quando ocorrem. Algumas vezes é nítida a clonagem de cartões magnéticos. Mas
não há, nos autos, qualquer indício de fraude, razão pela qual não se pode admitir a
existência de fortuito interno ou de possível falha na prestação do serviço.
Embora se compreenda a condição do apelante

semialfabetizado, dependente de ajuda de seu filho para realização de transações
bancárias certo é que ele jamais poderia ter a senha anotada junto ao mencionado
cartão, não se atentando às regras de segurança aplicáveis aos portadores de
cartões eletrônicos. Essa situação que, repita-se, não foi negada pelo apelante, foi
determinante para a efetivação da operação de empréstimo impugnada, a qual a
instituição financeira não tinha como obstar, uma vez que o extravio do cartão
somente foi lhe comunicado no dia seguinte.
Dessa forma, se o lançamento impugnado foi ilegítimo
como afirma, o foi porque ele próprio possibilitou para quem praticou o alegado
empréstimo o conhecimento da senha que, de alguma forma, se encontrava
acessível.
Com efeito, é de conhecimento geral que a senha é de
uso pessoal e intransferível. Desta maneira, ao não zelar pela guarda do cartão e da
senha, o apelante concorreu para a fraude ocorrida em sua conta, ou seja, houve
culpa exclusiva da vítima, de modo a afastar a responsabilidade objetiva do Banco
(art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor).
Nestas circunstâncias, a responsabilidade pelos danos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-55.2019.8.26.0066 -Voto no 9014
5
toda do próprio correntista. Dela não houve participação do banco apelante que não
contribuiu para o evento e tampouco houve falha de prestação de serviço.
Sendo assim, não há que se falar em condenação a título
de dano moral ou material.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida a r. sentença em seus regulares termos. Em
decorrência, nos termos do art. 85, §11, CPC, majoram-se os honorários
advocatícios de 15% para 20% do valor da causa, ressalvada a gratuidade
concedida.

DÉCIO RODRIGUES
Relator